Tribunal: TJSP
Processo: 1007216-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – A ré comprovou a origem da dívida atribuída ao autor e a cessão do crédito para si, de modo que o inadimplemento da obrigação autorizava a inscrição do nome deste nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito como corolário do exercício regular de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – A ré comprovou a origem da dívida atribuída ao autor e a cessão do crédito para si, de modo que o inadimplemento da obrigação autorizava a inscrição do nome deste nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito como corolário do exercício regular de um direito da credora (CDC, art. 43, §2o) – A atribuição de nova numeração ao contrato após a cessão não invalida sua inscrição nos cadastros de inadimplentes, notadamente porque o devedor foi regularmente notificado da cessão ocorrida – Ação improcedente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007216-59.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TONY CESAR
CELESTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NAO
PADRONIZADO
MULTISEGMENTOS
CREDITSTORE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007216-59.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO N° 30.750
APELAÇÃO No 1007216-59.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 12a V.C.
APELANTE: TONY CESAR CELESTINO
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO
PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE
MM. JUIZ: Fernando José Cúnico
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
IMPROCEDÊNCIA

PRETENSÃO
DE
REFORMA
-
DESCABIMENTO A ré comprovou a origem da dívida atribuída
ao autor e a cessão do crédito para si, de modo que o
inadimplemento da obrigação autorizava a inscrição do nome
deste nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito como
corolário do exercício regular de um direito da credora (CDC, art.
43, §2o) A atribuição de nova numeração ao contrato após a
cessão não invalida sua inscrição nos cadastros de inadimplentes,
notadamente porque o devedor foi regularmente notificado da
cessão ocorrida Ação improcedente - Recurso desprovido.
Vistos...
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral julgada
improcedente, diante da prova do débito do autor junto ao
banco cedente de crédito ao fundo de crédito réu (fls.
252/254).
Inconformado o autor interpõe recurso de apelação,
em que argui a ilegitimidade do fundo réu para a cobrança do
débito, na medida em que não há prova da cessão de crédito.
No mérito, reclama que há prova da inclusão de seu nome nas
bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto
inexistente a respeito de sua dívida, que não pode ser
provada por simples prints unilaterais de tela. Destaca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007216-59.2018.8.26.0100 -Voto no
3
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ e pretende a reforma da
sentença (fls. 257/280).
Tempestivo, isento de preparo, por ser o autor
beneficiário da gratuidade da justiça, e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
Infere-se da petição inicial, que o autor ajuizou
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral, ao argumento de que teve seu nome
inscrito nas bases de dados dos órgãos de proteção por dívida
atribuída pelo fundo de investimento réu, com quem nunca
manteve qualquer negócio jurídico, desconhecendo a origem da
obrigação que lhe foi imputada.
Citado, o réu contestou a ação, defendendo que é
cessionário do crédito de empréstimo contraído pelo autor
junto à Caixa Econômica Federal.
O apelante reclama que a réu não comprovou a
relação jurídica alegada cedida e nem a respectiva cessão,
além de que o número do contrato inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito não correspondem ao número do contrato
alegado cedido, e nem o valor corresponde a este. Mas, sem
razão.
A obrigação cedida está devidamente comprovada às
fls. 218/222, revelando se trata de contrato de abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007216-59.2018.8.26.0100 -Voto no
4
crédito obtido junto à Caixa Econômica Federal: Não houve a
apresentação de impugnação fundamentada pelo autor a retirar
a sua credibilidade. O autor apelante não nega o débito junto
à Caixa Econômica Federal.
Além disso, a cessão do aludido contrato à ré está
devidamente comprovada pelo documento de fls. 227 e agora
veio a ser ratificada pela certidão de fls. 294, do 8o Ofício
de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica da Comarca de São Paulo, gozando de fé pública.
Inegável, portanto, a existência da dívida e da
cessão do crédito ao réu, e tendo o autor se limitado a
defender a inexistência de comprovação da dívida e da cessão,
deixou de comprovar a quitação da obrigação, de modo que o
inadimplemento da dívida estava sujeito a inscrição nas bases
de dados dos órgãos de proteção ao crédito, como corolário do
exercício regular de direito, na forma do art. 43 e
parágrafos do Código de Defesa do Consumidor.
Relativamente à divergência do número do contrato
originário e do que foi anotado nos cadastros de
inadimplentes, o réu esclareceu que, ao ser cedido o crédito,
o cessionário atribuiu nova numeração à obrigação.
A divergência de numeração, por si só, não
desqualifica e nem invalida a anotação de dívida hígida, o
que poderia ser considerado somente como erro material
sanável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007216-59.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Sendo legítima a obrigação inadimplida, que foi
regularmente cedida ao réu, descabe falar em ocorrência de
dano moral decorrente da anotação do nome do apelante nas
bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ocorrido
como exercício legal do direito do credor.
Por tudo isso, a sentença deve ser integralmente
mantida.
Por fim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância em 10%
sobre o valor da causa, de rigor a majoração da verba de
sucumbência para 20% sobre a mesma base, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda, observando-se, no
entanto, a gratuidade concedida ao autor apelante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007216-59.2018.8.26.0100 -Voto no
6
majoração
dos
honorários
advocatícios,
ressalvada
a
gratuidade da justiça concedida ao apelante.
WALTER FONSECA
RELATOR